Tribunal: TCU
Processo: 009.267/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 694/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material prolatado na Sessão da 2a Câmara de 12/11/2024, mediante o Acórdão 7933/2024 (peça 9), relativamente aos itens 4 e 9 da decisão, para que: Item 4 do Acórdão 7933/2024-TCU-Segunda Câmara : - Onde se lê: "4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região" - Leia-se: "4. Unidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região" Item 9 do Acórdão 7933/2024-TCU-Segunda Câmara : - Onde se lê: (...) "técnica judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região," - Leia-se: (...) "técnica judiciária no Tribunal Regional Federal da 2a Região," Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UTe pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.267/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudia Marcia Nery Nunes de Souza (XXX.113.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.